Tribunal: TJMT
Processo: 1067248-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PUBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇO DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. CARGO DE DIRETORIA DE IMPRESSA E COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PODER DE REPRESENTAÇÃO OU DE COMANDO SINDICAL. FUNÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA E DE APOIO. BENEFÍCIO RESTRITO AOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA COM EFETIVA REPRESENTATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE AMPARO PARA A CONCESSÃO DA LICENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 296553368 – reclamação no 1067248-43.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- O servidor público efetivo tem garantido o direito à licença remunerada para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa. Todavia, tal prerrogativa não se estende à simples participação na estrutura organizacional do sindicato ou à ocupação de qualquer cargo diretivo. 2.1) A concessão da licença remunerada exige que a função desempenhada possua efetivamente natureza de comando, gestão ou representação institucional, enquadrando-se na esfera da diretoria executiva, cuja finalidade é assegurar o afastamento funcional apenas aos servidores que de fato dirigem ou representam a entidade sindical. Precedentes. (STJ – 1a T – RMS no 59121/MS - 2018/0280680-2 – rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES – j. 2/4/2024 - DJe 8/4/2024); (STJ – 2a T – RMS no 44849/AM - 2014/0017397-2 – rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 20/3/2014 - DJe 28/3/2014) e (TJDF – 8a TC – RApC no 07049987520228070018 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO – j. 2/3/2023 – DJe 8/3/2023). 2.2) No caso, a Reclamante ocupa o cargo de Diretora de Imprensa e Comunicação, sem deter poderes expressos de direção, gestão ou representação institucional. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067248-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAGDA VICTOR DE MATOS - CPF: 836.056.061-72 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025